Tribunal: STF
Processo: RE 1298813
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), assim ementado (eDoc. 9, fls. 1/2):
    “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. TERMO DE APELAÇÃO DESACOMPANHADO DAS RAZÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 
    1. Cuida-se de apelação contra a sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 47, da Lei de Contravenções Penais, à pena definitiva de 15 dias de prisão simples, em regime inicialmente aberto, substituída por uma restritiva de direitos.
    2. Prescreve o art. 82, § 1º, da Lei 9.099/95, que ‘a apelação será interposta, no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, em que constarão as razões e o pedido do recorrente’. No caso, na data de 20/07/2019, o réu/recorrente foi intimado da sentença e manifestou interesse em recorrer (‘Termo de Recurso de Apelação’), fls. 121/123. Já a Defensoria Pública foi intimada em 29/07/2019 (fl. 125), no entanto, as razões recursais foram juntadas intempestivamente (fls. 126/131), no dia 28/08/2019, em desrespeito à disposição legal. Assim, não deve ser conhecida a apelação do réu. Ainda, cumpre destacar que, apesar de o art. 600, § 4º, do CPP admitir o arrazoamento, na instância superior, da apelação interposta, caso assim seja requerido na petição ou termo, tal dispositivo não se aplica a delito de menor potencial ofensivo, porquanto sujeito a processamento conforme os ditames da Lei 9.099/95 (critério da especialidade). Nesse sentido: ‘(...) 1 - Na forma do art. 82, § 5º da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 - Termo de apelação sem razões. Não pode ser conhecido como recurso o termo genérico de encaminhamento da apelação criminal sem o pedido de reforma da sentença e sem as razões que embasaria pretenso pedido de reforma. 3 - Recurso não conhecido’. (Acórdão n.998996, 20151410015063APJ, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 1ª TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 16/02/2017, Publicado no DJE: 03/03/2017. Pág.: 710/742) 
    3. RECURSO NÃO CONHECIDO.
    4. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5º, da Lei n. 9.099/95.”
    Opostos Embargos de Declaração (eDoc. 11), estes foram rejeitados pelo Tribunal de origem, nos termos da ementa que segue (eDoc. 13):
    “JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
    1. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo, cujo objetivo consiste em sanar vícios como obscuridade, contradição ou omissão, eventualmente ocorridos na decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
    2. Alega o embargante/autor que o acórdão é omisso, vez que a interposição de recurso, ainda que desacompanhado de suas razões, demonstra de forma inequívoca o desejo da parte de ver a sentença reexaminada.
    3. Cumpre destacar que o termo de apelação apresentado de forma genérica, desacompanhado das respectivas razões recursais e pedido de reforma da sentença, não pode ser conhecido com recurso de apelação, conforme inteligência do § 1º do art. 82 da Lei 9.099/95.
    4. Assim, não ocorre o mencionado vício, pretendendo a parte embargante, na verdade, a rediscussão da matéria já apreciada no acórdão, sendo evidente, portanto, a inadequação da via eleita.
    5. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125-FONAJE).
    6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.
    7. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.”
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, o recorrente defende a existência da repercussão geral, ao argumento de que “a questão transcende os limites da lide, revelando potencial impacto em outros casos em trâmite perante os Juizados Especiais Criminais”, já que “são frequentes as decisões que adotam posicionamento flagrantemente prejudicial ao acusado, deixando de proceder ao exame do recurso de apelação cujas razões tenham sido interpostas em separado do termo de apelação, por reputar intempestivo o apelo”, bem como aponta ter havido o devido prequestionamento da matéria constitucional suscitada (eDoc. 15).
    Sustenta que o acórdão violou o art. 5º, inciso LV, da CF/88, e o art. 8º, 2, “h” da Convenção Americana de Direitos Humanos, argumentando que a interpretação do art. 82, § 1º, da Lei nº 9.099/95, à luz da Constituição, “exige que a forma procedimental, neste caso específico, ceda lugar à observância do direito de defesa, de modo que se eleve ao grau máximo a efetividade do disposto no art. 5º, LV, da Constituição Federal, permitindo sejam recebidas as razões de apelação interpostas em apartado, ainda que intempestivas, permitindo-se, assim, o exame do apelo, que consubstancia a necessária Defesa Técnica”.
    Defende que o pressuposto extrínseco da tempestividade deve ser aferido por ocasião da interposição do recurso e não da apresentação de suas razões, sendo certo que, amparado pelo princípio da informalidade que rege os Juizados Especiais, “a prescrição da forma, principalmente em matéria criminal, é uma garantia ao acusado contra a ingerência do Estado-acusador, não sendo possível que seja invocada em flagrante prejuízo ao demandado”.
    Ao final, cita julgados desta CORTE no mesmo sentido de sua argumentação e postula que o recurso seja conhecido e provido para modificar o acórdão recorrido, anulando-o.
    Em contrarrazões, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (MPDFT) pugnou pela negativa de seguimento do recurso, por ser aplicável o Tema 660/STF da sistemática de repercussão geral. Acrescentou que (a) não houve o prequestionamento dos dispositivos apontados como violados, pois eles “não foram objeto de discussão e decisão na instância ordinária”, atraindo o óbice das Súmulas 282 e 356, ambas do STF; e (b) se trata de ofensa meramente indireta ao texto constitucional, na medida em que o exame do caso demanda “a análise de dispositivos infraconstitucionais antes de se aferir eventual contrariedade ao parâmetro constitucional suscitado” (eDoc. 17).
    O recurso foi admitido pelo Tribunal de origem ao argumento de que a jurisprudência desta CORTE “é firme no sentido de que as razões da apelação, ainda que interpostas fora do prazo legal do art. 82, § 1º, da Lei nº 9.099/95, constitui mera irregularidade que não compromete o conhecimento do recurso”, exsurgindo a repercussão geral do tema em consonância ao que dispõe o art. 1.035, § 3º, inciso III, do CPC (“haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal”). Citou precedentes firmados em sede de habeas corpus e julgados nos anos 2000 (eDoc. 19)
    É o relatório. DECIDO.
    Em consulta ao sistema eletrônico deste TRIBUNAL, verifiquei que o acórdão recorrido é exatamente o mesmo que fora desafiado pelo RE 1.304.852 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI).
    Trata-se de acórdão que recebeu, na origem, o nº 1217645, julgado pela 1ª Turma do TJDFT no bojo do processo criminal lá autuado sob o nº 2019.10.1.001109-5.
    Ocorre que, por alguma razão que não se sabe declinar, os Embargos de Declaração protocolados na origem no dia 9/12/2019 (eDoc. 13 em ambos os feitos), foram julgados em duplicidade, originando os acórdãos nº 1247022 (eDoc. 13 do presente feito), julgado em 24 de abril de 2020 (Rel. Juiz EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS), e nº 1267801 (eDoc. 13 do RE 1.304.852), julgado em 17 de julho de 2020 (Rel. Juíza SONRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNO). Ambos os acórdãos rejeitaram os aclaratórios.
    Por esse motivo, FRANCISCO TELES DE LIMA JUNIOR, ora recorrente, através da Defensoria Pública do Distrito Federal, interpôs dois apelos extremos: um que foi assinado eletronicamente em 29/05/2020 (eDoc. 15 deste processo) e outro assinado eletronicamente em 8/9/2020 (eDoc. 15 do RE 1.304.852). Vale dizer, ainda, que ambos foram assinados pela mesma Defensora Pública, a Dra. Sandra Aparecida Dohler Ferreira, e objetivam, ainda que por fundamentos diversos, a mesma solução: o conhecimento da apelação interposta perante a Turma Recursal.
    Nesse contexto, o RE 1.304.852 foi distribuído em data anterior, em 19/1/2021 (eDoc. 23 daqueles autos), já existindo decisão monocrática proferida por seu relator. O eminente Min. RICARDO LEWANDOWSKI, em 4/2/2021, negou seguimento ao recurso porque o entendimento do acórdão recorrido estaria em consonância com aquele firmado em precedentes desta CORTE (eDoc. 24 daqueles autos). Referida decisão, inclusive, transitou em julgado em 4/3/2021 e os autos foram recebidos na origem em 10/3/2021.
    Feitas essas considerações, a irresignação apresentada pela defesa no âmbito do 2019.10.1.001109-5, do TJDFT, no sentido de que a não apresentação das razões recursais dentro do prazo temporal fixado pela Lei nº 9.099/95 seja considerada mera irregularidade, afastando-se a intempestividade, já foi devidamente apreciada por esta CORTE, a qual exerceu a sua plena jurisdição, ainda que em autos distintos (tendo em vista a duplicidade dos acórdãos que julgaram os aclaratórios na origem).
    Portanto, em respeito à decisão proferida no bojo do RE 1.304.852 e com amparo no princípio da segurança jurídica, é de se manter o entendimento firmado pelo Min. RICARDO LEWANDOWSKI.
    Encerrada a jurisdição desta CORTE no caso, não há nada a prover. 
    Certifique a Secretaria o trânsito em julgado e proceda à baixa imediata dos autos, independente de publicação desta decisão.
    Após, publique-se.
    Brasília, 25 de março de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente